Tribunal: TJDFT
Processo: 0755015-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXIGÊNCIA DE PROVA DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO NO ENDEREÇO INDICADO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. INDICAÇÃO DO ENDEREÇO COMPLETO. ÔNUS DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Não há como condicionar a expedição do mandado de busca e apreensão à comprovação da efetiva localização do veículo no endereço indicado, diante da ausência de previsão legal nesse sentido.
2. Apesar de não ser exigida a comprovação da localização, incumbe ao autor diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento da medida de busca e apreensão.
3. Recurso conhecido e provido em parte.